Tribunal: TJSP
Processo: 1000911-88.2019.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155561
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000911-88.2019.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é apelante
CLEITON APARECIDO NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-88.2019.8.26.0370 -Voto no
2
VOTO No 30351 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1000911-88.2019.8.26.0370
APELANTE: CLEITON APARECIDO NOGUEIRA (Assistência Judiciária)
APELADO: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
COMARCA: SÃO PAULO F. MONTE AZUL PAULISTA VARA ÚNICA
JUIZ: DR. AYMAN RAMADAN
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código de
Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica
acolhimento das teses defendidas pelo autor. Juros. Instituições
financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros
remuneratórios. Capitalização. Inocorrência. Parcelas com valores
fixos. Requerimentos genéricos não apreciados. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 25/32, de relatório adotado, julgou liminarmente
improcedente a ação revisional ajuizada por CLEITON APARECIDO NOGUEIRA em
face
de
BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO. Diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e
das depesas processuais, observada a gratuidade de justiça.
Apela o autor (fls. 34/56), ao sustentar a ilegalidade das cláusulas
contratuais. Alega se tratar de contrato de adesão e aduz a ocorrência de anatocismo e de
capitalização de juros. Defende a existência de abusividade e de ilegalidade na adoção da
tabela Price, pretendendo a sua substituição pelo sistema Gauss e se insurge contra a
cobrança de tarifas. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões, às
fls. 62/79.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-88.2019.8.26.0370 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua incidência não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo autor.
Por outro lado, o simples fato do contrato ser por adesão não acarreta por
si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por adesão é uma
técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de massas, em virtude da
impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem contratos individualizados.
Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, o aderente manifesta sim sua vontade,
pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode ocorrer é a existência de cláusulas
abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas caso a caso.
Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do sistema de amortização
utilizada na cédula de crédito bancário pactuada entre as partes e sobre a abusividade da
taxa de juros empregada e a incidência de capitalização.
As partes firmaram Cédula de Crédito Bancário (fls. 18/19) em
11/11/2017, no valor de R$15.637,94, a ser pago em 48 parcelas fixas e mensais de
R$530,00, com juros pré-fixados ao patamar de 2,16% ao mês e 29,28% ao ano e,
conforme fls. 18 verificam-se as taxas referentes ao CET (Custo Efetivo Total) de 46,78%
ao ano.
In casu, nota-se que o apelante tinha ciência das regras contratuais e do
valor fixo das prestações, às quais subscreveu sem comprovação de vício de
consentimento, portanto não se vislumbra nulidade ou ilegalidade da avença.
A questão da taxa de juros já se encontra pacificada no sentido de que
instituições financeiras não sofrem as limitações do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
Dessa forma, a taxa de juros remuneratórios não se encontra limitada a 12% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-88.2019.8.26.0370 -Voto no
4
A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no STF, nos termos da
Súmula no 596: “As disposições do Dec. no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas
que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Dessa forma, não há que se falar em abusividade da taxa de juros
empregada ao contrato.
Saliente-se que, em se tratando de financiamentos de valores fixos, por
prazos determinados, o consumidor sabe, de antemão, no momento da formalização do
contrato, qual o valor exato de cada prestação, bem como os encargos assumidos. Assim,
por simples cálculo aritmético seria possível se descobrir o quantum total dos encargos
cobrados pela instituição financeira.
Dessa forma, em sendo pré-fixados os juros, não haveria a possibilidade
de sobra para o mês subsequente, na medida em que tais juros já estão embutidos em cada
parcela a ser paga. Portanto, torna-se irrelevante a discussão quanto à aplicação da tabela
Price.
Imperioso ressaltar o caráter genérico atribuído aos requerimentos
colacionados na apelação. não vislumbro especificação das taxas e das tarifas contra as
quais o autor se insurge. Portanto, diante da ausência de individualização do que se
pretende discutir, não cabe a este Eg. Tribunal atuar de ofício na presente demanda.
Destarte, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor,
cabendo ao autor o pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida às fls. 33.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-88.2019.8.26.0370 -Voto no
5
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator